Tribunal: TJSP
Processo: 1500241-59.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas "privilegiado" – Recurso defensivo – Pretendidas a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Acolhimento em parte – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Dosimetria – Substituição por pena restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável – Insuficiência da medida para

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas "privilegiado" – Recurso defensivo – Pretendidas a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Acolhimento em parte – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação mantida – Dosimetria – Substituição por pena restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável – Insuficiência da medida para a adequada satisfação das finalidades retributiva e preventiva da pena (artigos 44, III e 59, "caput", parte final, ambos do Código Penal) – Fixado, todavia, o regime inicial semiaberto, em atenção à determinação exarada pelo C. STJ no HC n.o 596.603/SP – Recurso parcialmente provido.